Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734188-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: PLANETA REMOCAO E COLETA DE RESIDUOS - EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0710385-30.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de PLANETA REMOCAO E COLETA DE RESIDUOS - EIRELI - ME. A decisão combatida indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud (ID 135965785 – dos autos originários): “Passo a apreciação do pedido de id 133058858. Acerca do pleito de ativação da função denominada “Teimosinha”, na plataforma SISBAJUD, algumas ponderações se impõem. A primeira delas diz respeito ao funcionamento da ferramenta. Em uma pesquisa tradicional, o comando de bloqueio gera um número de protocolo, cuja resposta chegará ao Juízo no dia seguinte ao do cumprimento da ordem judicial. Consulta-se a resposta e o feito recebe andamento compatível com a (in)existência de constrição. No sistema denominado “teimosinha”, cada dia gera um novo número de protocolo, com sua resposta correspondente, sucessivamente, durante o período de até 30 (trinta) dias, o que representaria trinta respostas a serem processadas pelo operador do Juízo. Os valores bloqueados, ao contrário do que se imagina, não são aglutinados em uma única transferência, mas, manualmente, deverão ser totalizados e transferidos um a um, com diferentes identificadores, para diferentes contas judiciais, impactando diretamente nas rotinas de expedição de alvarás e ofícios de transferência. Isso se falarmos de um cumprimento de sentença com um único executado. Se forem três, a título de exemplo, haverá, para um único processo, um total de 90 respostas a serem processadas, individualmente, com transferências manuais, totalização manual dos montantes bloqueados e a transferência também manual para um número equivalente de contas judiciais. Enfim, uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade. A segunda delas, umbilicalmente inerente à primeira, diz respeito ao prazo processual para impugnação do bloqueio e da penhora (arts. 841 e 854, ambos do CPC). A controvérsia se prende ao termo inicial do prazo para tanto. Tomaria o Juízo a data de cada uma das constrições, com sucessivas peças de impugnação e respectivas respostas (consoante o prescrito no Caderno Processual) ou tomaria o Juízo a data do término da rotina da “teimosinha” (atribuindo a uma ferramenta eletrônica externa à ordem jurídica a prerrogativa de definir o prazo inicial de um ônus processual de fundamental relevo). A depender do silogismo que se adote, na pendular atividade de subsunção, estaríamos diante de um sem-número de preclusões temporais, muitas das quais relacionadas a verbas realmente impenhoráveis. E uma terceira abordagem, tão preocupante quanto as anteriores, é a constatação de que o Código de Processo Civil atribui ao Juiz o dever de determinar o cancelamento de indisponibilidade excessiva em 24h (vinte e quatro horas), bem como acolher ou rejeitar impugnação do executado, também no prazo de 24h (vinte e quatro horas). Indaga-se como fazê-lo diante de um sistema que roda diariamente com protocolos e respostas diversos. Paralelamente, ainda impende rememorar que a ausência de imediata intervenção judicial em um cenário de indisponibilidade de ativos pode representar a prática, em tese, de tipo penal inscrito na Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 13.869/2019). Em suma, não ignoro a salutar proposta da ferramenta, mas a arquitetura concebida para a sua disponibilização e funcionamento encontram intransponíveis óbices de ordem prática e jurídica, a impedirem sua plena utilização. Para futuro próximo, como enunciado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ, espera-se sua integração com o Processo Judicial Eletrônico – PJe (hiperlink), a partir da implementação de rotinas mais consentâneas com os propósitos que animam sua elogiosa concepção. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de utilização da ferramenta em relevo”. Opostos embargos de declaração pelo agravante, os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 137054496): “A parte credoraopôs embargos de declaração em face da decisão de ID 137026010. Decido. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser providos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há qualquer desses vícios. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada”. Em sua peça recursal o agravante requer: a) a tutela de urgência para que seja concedido o efeito suspensivo da decisão até julgamento de mérito do recurso bem como seja determinado ao juízo da origem que proceda com a realização de diligências de busca de bens por intermédio do sistema SISBAJUD, com a opção repetição programada, em comando a ser reiterado pelo prazo de 30 dias; e b) no mérito, a confirmação do pedido de tutela antecipada realizado. Sustenta que o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito. Aduz que o pedido de realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando da nova ferramenta, não se trata de mera reiteração de procedimento, mas de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor. Assevera que o presente agravo comporta regular efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do feito pode ocasionar no início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, ou eventual, extinção do feito, de forma indevida (ID 40174499). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 40174501). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem se trata de cumprimento de sentença no qual o exequente busca o pagamento do importe de R$ 77.510,25. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não conseguiu obter qualquer pagamento do valor da dívida. Em 09/07/2020, em razão da inexistência de bens passíveis de penhora, foi deferido o pedido de suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC (ID 67315034 – autos de origem). Em 09/07/2021, o exequente pediu o desarquivamento dos autos e nova pesquisa via Sisbajud e diante da inexistência de bens passíveis de penhora, os autos foram arquivados novamente (ID 97187285 – autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07484437120208070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 1/6/2021). Dentro deste particular, defiro a tutela de urgência a fim de que seja deferida a pesquisa de bens em nome do executado no sistema Sisbajud com a nova funcionalidade denominada “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2022 22:11:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador